Tribunal: TJSP
Processo: 2197447-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ção da decisão de primeiro grau para que se mantenha também as demais obrigações contratuais (pagamento de contas de consumo, IPTU, Seguro de danos e seguro garantia) – Admissibilidade – Manutenção da locação tal como ajustada, inclusive em relação à garantia locatícia – Afastada a pretensão dos agravados/locatários na modificação da modalidade para a caução em dinheiro, mesmo sendo o valor muito superior ao da praxe do mercado – Agravo de instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197447-30.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

10/02/2022

Ementa:
Tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer – Manutenção de posse sobre imóvel locado, mediante pagamento dos aluguéis, até que se decida se a locadora/ré é obrigada a assinar contrato de financiamento para a venda do bem em cumprimento a cláusula de preferência para aquisição pelos locatários/autores ou se procedente o pedido alternativo indenizatório por perdas e danos – Recurso

Ementa:
Tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer – Manutenção de posse sobre imóvel locado, mediante pagamento dos aluguéis, até que se decida se a locadora/ré é obrigada a assinar contrato de financiamento para a venda do bem em cumprimento a cláusula de preferência para aquisição pelos locatários/autores ou se procedente o pedido alternativo indenizatório por perdas e danos – Recurso manejado pela locadora visando à complementação da decisão de primeiro grau para que se mantenha também as demais obrigações contratuais (pagamento de contas de consumo, IPTU, Seguro de danos e seguro garantia) – Admissibilidade – Manutenção da locação tal como ajustada, inclusive em relação à garantia locatícia – Afastada a pretensão dos agravados/locatários na modificação da modalidade para a caução em dinheiro, mesmo sendo o valor muito superior ao da praxe do mercado – Agravo de instrumento provido.